Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. DIVERGÊNCIA SOBRE A PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência depende de presença de (i) o perigo da demora, (ii) a plausibilidade do direito e (iii) a reversibilidade do provimento.
2. No caso dos autos, o agravante pretende, em sede de tutela de urgência, reverter a liminar que determinou o bloqueio do veículo para transferência e circulação.
3. Diante da divergência entre as partes, entre as razões recursais e os documentos apresentados e com os fatos ocorridos na ação de interdição, faz-se necessária maior dilação probatória para melhores esclarecimentos quanto a legitimidade da propriedade, afastando a possibilidade de concessão da tutela pretendida nessa seara recursal, que é incompatível com a dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.